Tribunal: TJBA
Processo: 8014076-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014076-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DA MADEIRA DO MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
GENESIO RAMOS MOREIRA, MONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM ARTHUR PEDREIRA FRANCO DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de incidente de habilitação de crédito em processo de falência, admitiu a habilitação do crédito trabalhista, mas indeferiu a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, exigindo a propositura de incidente autônomo para este fim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é necessária a apresentação de incidente autônomo para a habilitação do crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais em processo de falência, ou se é válida sua habilitação conjunta com o crédito trabalhista principal reconhecido judicialmente, à luz da legitimidade concorrente entre parte e advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza alimentar, podem ser habilitados conjuntamente com o crédito trabalhista principal, independentemente de pedido autônomo por parte do advogado, em razão da legitimidade concorrente prevista na Súmula 306 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível que o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais seja habilitado na falência ou recuperação judicial de forma conjunta com o crédito trabalhista reconhecido judicialmente, sem a necessidade de habilitação autônoma do advogado, tendo em vista a legitimidade concorrente da parte.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8014076-
04
.2025.8.05.0000
, em que é agravante

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DA MADEIRA DO MUNICIPIO DE ITABUNA
e agravada
FM CONSTRUTORA LTDA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.